Tribunal: TJES
Processo: 0005502-57.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005502-57.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J ZOUAIN E CIA LTDA FALIDA

APELADO: BATISTA LOGISTICA LTDA e outros (3)

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, §§2º E 3º, DO CPC. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por J. Zouain e Cia LTDA. contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada por Batista Logística LTDA., Batista Comercial e Representações LTDA. e Batista Análise de Créditos LTDA., destinada à cobrança de R$ 437.728,76 decorrente de fornecimento de mercadorias, constituindo título executivo judicial e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a massa falida faz
jus
à gratuidade de justiça sem comprovação inequívoca de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (iii) determinar se os embargos monitórios, fundados em alegação de excesso de cobrança desacompanhada de demonstrativo do débito, são aptos a afastar a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova concreta da incapacidade financeira, não se aplicando automaticamente a presunção do art. 99, §3º, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de estado falimentar ou apresentação de balanços deficitários.

A sentença apresenta fundamentação suficiente quando expõe, de forma clara e coerente, as razões de decidir, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, inexistindo nulidade por julgamento desfavorável.

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando elementos que evidenciem a probabilidade do crédito e permitam a formação da convicção do julgador.

A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios impõe ao embargante o ônus de indicar o valor devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição, conforme art. 702, §§2º e 3º, do CPC.

A ausência de impugnação específica da relação jurídica e a falta de demonstração analítica do alegado excesso impedem o acolhimento dos embargos e autorizam a constituição do título executivo judicial.

A prova documental apresentada na inicial revela-se idônea para embasar a pretensão monitória, não tendo sido infirmada por prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A massa falida não faz jus automaticamente à gratuidade de justiça, sendo indispensável a comprovação inequívoca da incapacidade financeira. 2. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial apresenta motivação clara, ainda que sucinta. 3. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a indicação do valor devido e a apresentação de demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição. 4. A ação monitória admite prova escrita idônea que evidencie a probabilidade do crédito, dispensando prova exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11; 99, §3º; 489, §1º, II a IV; 700; 701, §2º; 702, §§2º e 3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.069.805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.004.066/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/05/2018; STJ, REsp 2.109.100/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.882.828/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/08/2022; TJES, Apelação 014180106222, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005502-57.2020.8.08.0021

APTE:
MASSA FALIDA DE J. ZOUAIN E CIA. LTDA. (SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO) REP. POR SUA ADMINISTRADORA JUDICIAL CREDIBILITÀ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA

APDO
S
:
BATISTA LOGÍSTICA LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos por J. Zouain e Cia L
TDA
. e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor de Batista Logística L
TDA
., Batista Comercial e Representações L
TDA
. e Batista Análise de Créditos
LTDA
., nos autos da ação monitória ajuizada para cobrança da quantia de R$ 437.728,76, decorrente, segundo a inicial, do fornecimento e da distribuição de mercadorias à demandada.

Pois bem.

Inicialmente,
n
o que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, não assiste razão à recorrente.

A sentença indeferiu o benefício por ausência de prova concreta da incapacidade financeira da pessoa jurídica, observando que a presunção do art. 99, §3º, do CPC se aplica à pessoa natural, não se estendendo automaticamente à pessoa jurídica ou à massa falida.

As razões recursais, embora façam referência à decretação da falência e a dados gerais sobre ativo e passivo, não demonstram, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os encargos do preparo e das despesas processuais.

O estado de falência enfrentado pela Massa Falida recorrente não conduz, automaticamente, à presunção de hipossuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que ordenamento jurídico brasileiro, em casos que envolvem pessoas jurídicas, exige demonstração inequívoca de que o pagamento das custas processuais gerará um gravame insuportável à parte requerente.

Em outras palavras, a mera invocação do estado falimentar ou a apresentação de balanços patrimoniais deficitários, sem outros elementos concretos, não são suficientes para a concessão da benesse pretendida.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição.
Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.069.805/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020.).

No caso, a apelante limitou-se a anexar comparativos de créditos e débitos atualizados até 2022. Contudo, tal documento, por si só, não comprova de maneira inequívoca a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não revela o fluxo financeiro atual ou as receitas remanescentes da massa falida.

Nesse contexto, a manutenção do indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça se impõe.

Adiante, q
uanto a

alegada
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pela apelante ao argumento de que o juízo de origem teria incorrido nas hipóteses descritas nos incisos II, III e IV do §1º do art. 489 do Código de Processo Civil, por haver reputado genéricos os argumentos defensivos sem enfrentar, em extensão suficiente, todas as objeções deduzidas nos embargos monitórios.

Com relação a matéria, insta salientar que
o §1º do art. 489 do CPC densifica, em plano infraconstitucional, o dever de motivação das decisões judiciais, estabelecendo situações em que o pronunciamento jurisdicional não se considera fundamentado.

A norma, entretanto, não pode ser lida de forma dissociada da própria funcionalidade da fundamentação judicial, nem convertida em exigência de exaustão argumentativa absoluta, como se ao magistrado incumbisse rebater, um a um, todos os enunciados produzidos pelas partes, ainda quando já tenha identificado fundamento bastante e juridicamente idôneo para a solução da controvérsia.

No caso
dos autos
, a
sentença recorrida
revela encadeamento lógico-jurídico suficiente e inteligível. O
Juízo
examinou, em ordem metodológica, o pedido de gratuidade de justiça, a preliminar de ilegitimidade ativa e o mérito dos embargos monitórios, expondo as razões pelas quais entendeu, respectivamente, inexistir prova concreta da incapacidade financeira da pessoa jurídica embargante, haver documento demonstrativo da relação jurídica entre as partes e não terem os embargos observado o ônus processual previsto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, já que a alegação de excesso de cobrança não veio acompanhada da indicação do valor reputado devido nem de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

O
decisum
não se limitou ao emprego de conceitos jurídicos indeterminados, tampouco invocou razões intercambiáveis com qualquer outra decisão. Ainda que a recorrente discorde da conclusão alcançada, não se pode confundir julgamento desfavorável com ausência de prestação jurisdicional. A motivação foi externada de forma clara, coerente e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, §1º, II a IV, do CPC.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”
. (AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Assim, considerando que a sentença atendeu às exigências de fundamentação, o que se observa é que o ponto indicado pela recorrente para vindicar a nulidade representa, a bem da verdade, mera discordância da solução alcançada, o que não configura hipótese de nulidade.

A
to contínuo, a
ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

A racionalidade do procedimento monitório reside precisamente em permitir, a partir de documentação escrita apta a evidenciar a probabilidade do crédito, a formação célere do título executivo judicial, sem que se exija, nessa fase inaugural, prova exauriente nos moldes do processo de conhecimento comum.

A
jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que para prosseguimento da ação monitória, basta
elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida
e
possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito,
o que evidencio nos autos pelo coligir do recibo e da sentença.

Vejamos julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. E-MAILS. PROVAS DOCUMENTAIS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO. PROBABILIDADE DO DÉBITO EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação monitória ajuizada em 2/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 15/5/2023 e concluso ao gabinete em 3/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails constituem documentos hábeis a instruir a ação monitória e se é aplicável o instituto da exceção do contrato não cumprido. 3
. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC).
4. Ausentes tais elementos, o autor deverá ser intimado para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum (art. 700, § 5º, do CPC). Mas, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu, citado, apresentar embargos monitórios, o processo não deverá ser extinto sem resolução do mérito, já que, com o oferecimento dos embargos, o processo prosseguirá pelo procedimento comum, oportunidade em que poderá ser apurado o quantum debeatur mediante dilação probatória. 5. No particular, a petição inicial foi instruída com memória de cálculo e com prova documental consistente em contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails. Tais documentos são hábeis a instruir a ação monitória, porque evidenciam a probabilidade do débito. 6. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no sentido de que a recorrente não comprovou o inadimplemento contratual da recorrente, motivo pelo qual não se aplica o instituto da exceção de contrato não cumprido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório (Súmula 7/STJ). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
3. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.
4. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório. 5. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. 6. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório (AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017). 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Nesse sentido já decidiu este Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL. COINTER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL QUE SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação monitória pode ser proposta, dentre outras hipóteses, por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz ( ) o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, caput e inciso I, do CPC). 2. A demanda monitória visa empregar à prova escrita que instrui a petição inicial a eficácia de título executivo, de modo a simplificar o procedimento judicial e, inclusive, incentivar o devedor a realizar o pronto pagamento da dívida, com isenção do pagamento de custas (§ 1º do art. 701 do CPC) e fixação de honorários em apenas 5% (cinco por cento) do valor dado à causa (caput do art. 701). Doutrina.
3. Conforme lição doutrinária, prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito, isto é, quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo, ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart)
. 4. Demonstração, na espécie, ainda que indiciária, da probabilidade de existência da obrigação. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014180106222, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020).

No caso em exame, a petição inicial veio instruída com documentação escrita reputada suficiente pelo juízo de origem para aparelhar a pretensão monitória, e a própria sentença consignou a existência de documento demonstrativo da relação jurídica entre a embargante e a primeira autora, constante às fls. dos autos físicos, além de reconhecer que os embargos não infirmaram, de forma tecnicamente adequada, a cadeia causal do débito.

Vale consignar que a insurgência da apelante, tanto na origem quanto em segundo grau, concentra-se na alegação de excesso de cobrança e na suposta ausência de comprovação da entrega de mercadorias relativas a determinadas notas fiscais.

Dispõe o art. 702, §2º, do CPC, que, quando o embargante alegar que o autor, em cobrança de quantia em dinheiro, pleiteia quantia superior à devida, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. O §3º do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, sem prejuízo do prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso.

Trata-se de ônus processual específico, que não pode ser afastado sob o argumento genérico de impugnação do crédito, sob pena de esvaziamento da própria disciplina legal conferida aos embargos monitórios.

O magistrado assinalou que a embargante não indicou o montante que reputava efetivamente devido, tampouco trouxe memória de cálculo apta a demonstrar, de forma discriminada, onde residiria o excesso alegado.
Ademais
, consignou que não houve impugnação específica sobre os meandros da relação jurídica subjacente, circunstância que, associada à existência da prova escrita inicial, conduziu à rejeição dos embargos e à constituição do título judicial, com apoio nos arts. 701, §2º, 702, §§2º e 3º, 487, I, e 85, §2º, todos do CPC.

Não prospera, nesse contexto, a tentativa da apelante de deslocar o debate para a suposta insuficiência de lastro documental de três notas fiscais específicas, como se tal circunstância, por si só, afastasse a incidência do art. 702, §§2º e 3º, do CPC.

Isso porque, embora a recorrente afirme ter impugnado pontualmente as notas fiscais n.º 1436957, 1436959 e 1436964, não cuidou de estruturar essa insurgência nos moldes legalmente exigidos para a discussão de excesso quantitativo do crédito, deixando de apresentar o valor incontroverso, o valor que entendia devido e a demonstração analítica da diferença.

Logo
, não se pode admitir que a parte, a pretexto de questionar parcelas da cobrança, desconsidere o ônus procedimental que lhe incumbia observar, especialmente quando pretende a reforma do julgado com redução do montante exigido.

A ação monitória, como visto, não demanda prova exauriente ou dotada de eficácia executiva, mas apenas prova escrita idônea a evidenciar a probabilidade do crédito.
Nesse sentido, a recorrente,
por sua vez, não deduziu arguição de falsidade documental, não desconstituiu a autenticidade dos documentos apresentados e tampouco produziu prova capaz de infirmar, de modo convincente, o quadro probatório acolhido em primeiro grau.

Nesse contexto, a tese recursal não logra desconstituir os fundamentos da sentença. A prova escrita apresentada com a inicial revelou-se apta a embasar a pretensão monitória; a relação jurídica entre as partes foi reconhecida a partir dos documentos dos autos; e os embargos monitórios, ao alegarem excesso de cobrança sem observância dos requisitos do art. 702, §§2º e 3º, do CPC, não se mostraram hábeis a obstar a constituição do título executivo judicial.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.